Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708634-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALGEMIRA PEREIRA DE SOUSA, ALGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA, ALICE ALVES RIBEIRO, ALICE BRAGA SILVESTRE, ALICE COSTA MARTINS, ALICE FERREIRA DOS SANTOS, ALICE LEOPOLDO VIEIRA, ALICE MACEDO COMPAN, ALICE MARIA DE SOUSA, ALICE MARIA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - Expostas as razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença. Preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. II. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015. III. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais. IV. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de procuração é uma irregularidade sanável. Enfatizam que a prorrogação do prazo para saneamento de tal mister não se trata de ato submetido a discricionariedade do julgador, mas de direito subjetivo da parte; b) artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, argumentando se mostrar imprescindível o julgamento do mérito da causa, aplicando-se, na hipótese, a primazia da instrumentalidade da forma. Enfatizam que não se mostra razoável, nem tampouco proporcional, a impossibilidade de a parte recorrente sanar o vício apresentado nos autos; c) artigos 513 e 534, ambos do Código de Processo Civil, enfatizando a ausência de previsão legal na fase de cumprimento de sentença que fundamente a obrigatoriedade da juntada de documentos pessoais para o prosseguimento do feito. Ademais, insurgem-se quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, sem que houvesse sido fixada referida condenação na Primeira Instância. Destacam a existência de supressão de instância. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O regramento legal decorre da impossibilidade de o Poder Judiciário permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, o que comprometeria a economia e celeridade processual. O não atendimento à precisa determinação de emenda ou o cumprimento insatisfatório e incompleto do claro comando judicial, associados aos reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configuram a desídia da parte autora. Na hipótese, o Magistrado determinou a emenda à inicial, em 28 de junho, para inclusão dos nomes dos exequentes no polo ativo da demanda, apresentação da qualificação completa dos litisconsortes, juntada dos documentos de identificação e respectivas procurações individuais, com autorização de retenção de honorários contratuais, além de comprovação dos requisitos para gratuidade de justiça. As custas foram pagas, contudo, as demais determinações não foram cumpridas. A primeira prorrogação de prazo foi solicitada em 29 de julho e concedida na mesma data, por 20 (vinte) dias. Assim, o processo chegou ao mês de setembro, quando, no dia 6, as recorrentes trouxeram as qualificações incompletas de cinco dos dez integrantes do polo ativo. Juntaram as procurações de cinco autoras, mas não trouxeram nenhum documento pessoal. Postularam segunda prorrogação de prazo, que foi concedida por mais 15 (quinze) dias, em 8 de setembro. Note-se que já tinha passado, em muito, o período de férias escolares. Assim, não encontra respaldo a alegação de que os servidores não foram encontrados porque estavam de férias. Em outubro, novamente, os apelantes solicitaram terceiro pedido de prorrogação do prazo, por 10 (dez) dias. Sobreveio a sentença. O Magistrado julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Houve prévio contraditório e oportunidade para manifestação sobre o tema em mais de um momento processual, até para interpor agravo de instrumento, o que não ocorreu. Não há que se falar em decisão-surpresa. No despacho (ID 41862129), o Magistrado advertiu expressamente que o prazo seria o derradeiro. Quando os apelantes peticionaram postulando novo prazo, estavam cientes de que poderia ocorrer a extinção do processo. O Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à espera de providência da parte. As exequentes ocuparam-se, sempre, de solicitar mais concessão de prazo para a juntada das procurações. Defenderam a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e o da cooperação entre as partes, além de imputarem um excesso de formalismo ao juízo. Não há que se falar em excesso de formalismo, quando as exigências para a emenda emanam de disposição legal, como é o caso. Ainda, ao permanecerem limitadas à questão das procurações individuais, não cumpriram as demais determinações contidas na decisão para emenda da inicial. Nenhuma cópia de documento pessoal dos exequentes/apelantes foi colacionada aos autos, conforme determinado pelo juízo a quo. Com relação aos exequentes/apelantes ALGEMIRA PEREIRA DE SOUSA, ALGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA, ALICE COSTA MARTINS, ALICE MARIA DA COSTA e ALICE MACEDO COMPAN, a qualificação integral sequer foi informada nos autos. Na hipótese, foram concedidas três oportunidades para que os autores sanassem as irregularidades. O prazo foi mais do que razoável para apresentação dos documentos. Nestes casos, uma vez descumpridas as determinações de emenda à inicial, esta Corte tem entendido que a medida cabível é a extinção do processo sem julgamento do mérito. (...) Por fim, causa espécie que, nas razões, os apelantes imputem ao Juízo a responsabilidade pelo não atendimento das exigências, quando afirmam que se submeteram ao cumprimento da determinação, embora com ela não concordassem. A determinação judicial poderia ter sido atacada pelo recurso devido, mas os apelantes não se insurgiram no momento adequado. Assim, conforme entendimento consolidado nesta Corte, a inércia da parte autora conduz ao indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. Mantenho a sentença (ID 49010506). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente, quanto à tese recursal dos honorários sucumbenciais, tem-se que a referida matéria não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005